Tribunal: TJDFT
Processo: 0733789-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733789-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WAGNER ANTÔNIO MARQUES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por WAGNER ANTÔNIO MARQUES, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ele manejado, aplicando a sistemática da repercussão geral. Sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.199 do STF ao caso em comento e acrescenta que o juízo de prelibação deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Assevera, também, a nulidade da decisão agravada e aduz que o recurso preencheu os requisitos legais de admissibilidade. Alega, outrossim que a tese da insurgência não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. O apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O recurso previsto no artigo 1.042 do CPC/15 só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, não conheço do agravo interposto, por ausência de previsão legal, pois, julgada a matéria pelas instâncias superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Neste sentido é o entendimento do STF: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO POR DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA PELA INSTÂNCIA A QUO. LEI No 8.429/92. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. TEMA 660. INCABÍVEL RECURSO CONTRA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃL GERAL APLICADA NA ORIGEM. ART. 1.030, I, DO CPC. TEMA 181. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. 1. Incabível a interposição de agravo em face de decisão de admissibilidade de recurso extraordinário que aplica a sistemática da repercussão geral (Tema 660). Previsão de agravo interno direcionado à Corte de origem (art. 1.030, § 2o, do CPC). Apelo extremo, no ponto, não conhecido. (...) (ARE 1357406 AgR, Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16/03/2023). DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 2. Com efeito, “não cabe recurso dirigido ao STF (...) da decisão do tribunal a quo que aplica a sistemática da repercussão geral. Diante da declaração de prejudicialidade do apelo extremo caberia, no caso, agravo interno direcionado ao próprio órgão colegiado competente na origem. (...) Ademais, impende registrar que, na espécie, é inaplicável o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro” (ARE 1.074.992-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1401789 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 22/11/2022) Ante o exposto, não conheço do agravo de id. 49050172. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026